Tribunal: TJMT
Processo: 1006411-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006411-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RELAÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO. ART. 95 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Monitória fundada em contrato bancário, determinou a inversão do ônus da prova em favor dos Agravados e fixou o rateio dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em relações bancárias, independentemente de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações; (ii) saber se o custeio da prova pericial deve ser rateado entre as partes ou suportado integralmente por quem a requereu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do CDC às instituições financeiras, conforme Verbete 297 da Súmula do STJ, não implica inversão automática do ônus probatório, sendo imprescindível a demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de indicação específica de cláusulas, memória de cálculo ou delimitação do excesso, não autorizam a redistribuição do ônus da prova, prevalecendo a regra geral do art. 373 do CPC.

5. A perícia contábil foi requerida expressamente pelos embargantes, não se tratando de prova determinada de ofício, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre a parte requerente, conforme art. 95 do CPC.

6. A imposição de custeio à parte que não requereu a prova técnica afronta o regime legal da distribuição dos encargos processuais e compromete a lógica do contraditório probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a inversão do ônus da prova e atribuir integralmente aos Agravados o adiantamento dos honorários periciais.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do CDC às relações bancárias não enseja, por si só, a inversão do ônus da prova, exigindo demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova técnica, nos termos do art. 95 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível no 1011521-68.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21/01/2025; TJMT, N.U 1000134-21.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/10/2025; TJMT, N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na decisão saneadora proferida nos autos da Ação Monitória n.o 1003495-72.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Master Agroindustrial Imp. e Exportação Ltda., Norival de Oliveira Lobo Neto e Sarah Cristina Argolo Lobo
, inverteu o ônus da prova, determinou que o Banco agravante comprovasse a inexistência de onerosidade excessiva no contrato objeto da lide, nomeou perita judicial e imputou custeio dos honorários periciais integralmente ao Agravante.

Inconformado, o agravante sustenta ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que os agravados são pessoa jurídica do agronegócio de grande porte e produtores rurais que contrataram crédito para fomento de atividade empresarial, não se caracterizando como destinatários finais do serviço.

Aduz que, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, seria imprescindível a demonstração concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica dos agravados, o que não ocorreu no caso.

Sustenta ainda que a inversão do ônus da prova viola o art. 373 do CPC, pois os embargantes limitaram-se a alegações genéricas de onerosidade excessiva, sem especificar quais encargos seriam abusivos ou apresentar cálculos concretos.

Por fim, argumenta que o custeio da perícia deve recair sobre os Agravados, que foram os únicos a requerer a produção de prova pericial.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como seja determinado que o custeio da perícia recaia exclusivamente sobre os Agravados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353500867).

Contraminuta no Id. 353500867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Banco do Brasil S.A.
interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
Master Agroindustrial Imp. E Exportação Ltda.
,
Norival De Oliveira Lobo Neto
e
Sarah Cristina Argolo Lobo
.

Nos autos principais, o Agravante sustentou ser credor dos requeridos da expressiva quantia de R$
11.649.418,39 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), consubstanciada na Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente, com Garantia Hipotecária e Fidejussória n°328.3053589, com 1° vencimento em 19/06/2013, renovado automática e sucessivamente vencimento, conforme cláusula décima primeira – renovação do contrato.

Afirmou, ainda, que esgotadas as tentativas de recebimento amigável do débito, não restou alternativa, senão o ajuizamento da demanda, pela via monitória, por se tratar de prova escrita.

Em contrapartida, os Recorridos alegaram, em sede de embargos monitórios, a abusividade dos juros remuneratórios contratados, a prática de anatocismo e a cobrança indevida de comissão de permanência, requerendo expressamente a realização de perícia contábil para apuração dos supostos excessos.

A Juíza singular determinou, na decisão saneadora, a redistribuição do ônus da prova ao Banco agravante, com fundamento na aplicabilidade do CDC à relação bancária, ordenando que o banco comprovasse a inexistência de onerosidade excessiva no contrato, nomeando perita judicial e atribuindo ao Agravante o custeio integral dos honorários periciais, o que foi parcialmente corrigido em Embargos de Declaração para rateio de 50% (cinquenta por cento) a cada parte.

Inconformado, o recorrente insurge-se contra a inversão do ônus probatório e contra a divisão do custeio da perícia, sustentando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica e a ausência de demonstração concreta de vulnerabilidade dos agravados.

Em relação à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, não se pode olvidar que o enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Contudo, a aplicabilidade do CDC às relações bancárias não importa, por si só, na automática inversão do ônus da prova em favor do contratante, tampouco dispensa a demonstração concreta da abusividade alegada.

A simples alegação de abusividade contratual, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem hipossuficiência, mostra-se insuficiente para autorizar a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso dos autos, os Embargantes limitaram-se a alegações genéricas de onerosidade excessiva e anatocismo, sem especificar objetivamente quais cláusulas seriam abusivas, sem apresentar cálculos e sem indicar qual seria o valor correto do débito. Essa postura é insuficiente para autorizar a redistribuição do encargo probatório ao banco.

Esta Corte já decidiu, em hipóteses análogas, que a inversão do ônus da prova em relações bancárias não é automática:

"A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente às relações bancárias, cabendo aos apelantes comprovarem a inexistência do débito ou a abusividade dos encargos cobrados, ônus do qual não se desincumbiram. A mera alegação de juros excessivos não é suficiente para afastar a presunção de validade dos encargos pactuados, sobretudo quando não há comprovação de valores superiores à média de mercado."
(TJMT — Apelação Cível 1011521-68.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, DJe 28/01/2025).

“A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não se operando de forma automática. 3. A capitalização de juros inferiores ao período anual é válida, desde que expressamente pactuada. 4. A ausência de planilha de cálculo e de indicação do valor devido impede o acolhimento da alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios.”
(...) (N.U 1000134-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025).

Desse modo, ante a falta de demonstração concreta da vulnerabilidade dos Agravados e ausente a especificação objetiva dos alegados excessos contratuais, a decisão agravada merece reforma nesse ponto.

Quanto ao custeio dos honorários periciais, também comporta reforma. O artigo 95, do CPC é expresso ao estabelecer que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando determinada de ofício pelo juízo.

No caso, a análise da peça de embargos monitórios não deixa dúvida que foram os próprios embargantes que requereram expressamente a realização de perícia contábil. Em contrapartida, o Banco agravante em nenhum momento requereu a produção dessa prova.

A perícia não foi, portanto, determinada de ofício pelo juízo de forma autônoma, ela foi requerida pelos agravados e deferida pelo julgador. Nessa hipótese, o adiantamento dos honorários periciais recai integralmente sobre quem requereu a diligência, nos termos do art. 95 do CPC.

A propósito:

“O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.”

(...) (N.U 1036965-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“A imposição de adiantamento de honorários periciais à parte que não requereu a prova técnica viola o art. 95 do CPC.”
(N.U 1014334-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Ante o exposto,
reformo a decisão agravada, dou provimento ao Agravo de Instrumento, afasto a inversão do ônus da prova e determino que o adiantamento dos honorários periciais recaia integralmente sobre os agravados, nos termos do art. 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026